Tribunal: TJES
Processo: 5003129-81.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003129-81.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: ANDRE GUASTI MOTTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA REGULAR COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO ANTECEDENTE. VÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003129-81.2023.8.08.0014
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES
RECORRIDO:
ANDRE GUASTI MOTTA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
(Certidão tempestividade; ID-17637424).

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA REGULAR COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO ANTECEDENTE. VÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face de
ANDRÉ GUASTI MOTTA
.

2.
Em petição inicial, o autor sustenta a nulidade do processo administrativo PSDD nº 2021-21225, fundado no AIT nº R469892595, alegando ausência de notificações de autuação e penalidade.

3,
Proferida decisão deferindo a tutela de urgência para suspender a aplicação da penalidade de suspensão da CNH. O requerido comprovou o cumprimento da medida conforme documentos de ID 26423076 e 26423077.

4.
Contestação acompanhada de histórico do processo administrativo e RENAINF
(ID 26624161 e 26624161)
. Preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário com a União/PRF, incompetência da Justiça Estadual e ausência de interesse processual. No mérito, defendeu a regularidade do PSDD, a presunção de veracidade dos dados sistêmicos e requereu a expedição de ofício ao órgão autuador para envio do processo originário.

5.
Decisão (ID 66467314) declarou a incompetência e redistribuiu para JEFP.

6.
Sentença rejeitou preliminares de
ilegitimidade passiva
,
ausência de interesse de agir
e
litisconsórcio passivo necessário
, ao fundamento de que, embora a autuação tenha sido lavrada pela PRF, a controvérsia recai sobre a higidez do processo administrativo de suspensão instaurado pelo DETRAN/ES, a quem se imputa a prática do ato impugnado. No
mérito
, reconheceu que o Proc. Adm. 2021-21225 foi instaurado sem a documentação do órgão autuador e sem prova da comunicação formal, via RENAINF ou equivalente, após o encerramento da instância administrativa da infração originária, reputando ausente pressuposto de validade do procedimento sancionatório. Julgou procedentes para
anular
penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao autor no processo administrativo, decorrente do Auto Infração nº R469892595.

7.
O DETRAN/ES interpôs recurso, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa (
error in procedendo
) em razão do julgamento antecipado da lide sem a requisição do prontuário administrativo da PRF. Defende que os dados do RENAINF possuem fé pública suficiente para comprovar as notificações e pugna pela reforma integral ou anulação da sentença.

8.
Em contrarrazões, argui preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso é cópia da contestação. Defende a manutenção da sentença, alegando que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do procedimento sancionador.

II. PRELIMINARES

9.
O recorrido, em sede de contrarrazões, sustenta a
inépcia recursal
, aduzindo que o recurso interposto viola o princípio da dialeticidade. No que tange aos argumentos apresentados, o recorrente, embora reitere teses, direciona-as à impugnação específica dos fundamentos da sentença, atacando os pontos que levaram à procedência do pedido inicial e, de forma central, arguindo cerceamento de defesa por
error in procedendo
em face do julgamento antecipado da lide. Destarte, configurado o impugnação específica ao
decisum
recorrido. Rejeito.

10.
Quanto a
ilegitimidade passiva,
alega que o Auto de Infração (AIT nº R469892595) foi lavrado pela PRF, não sendo o DETRAN/ES responsável por eventuais vícios. A sentença rejeitou tal preliminar, pois a demanda questiona a nulidade do Proc. Adm. de suspensão do direito de dirigir (PSDD 2021-21225), o qual foi instaurado e é gerido pelo DETRAN/ES. No que tange à pretensão autoral, esta se volta contra ato administrativo praticado pelo próprio DETRAN/ES (instaurar e processar PSDD), sendo este o órgão competente para aplicar e gerir a penalidade de suspensão. Rejeito.

(...) 1. O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir. 2. Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que este é
legítimo para figurar no polo passivo da ação
. 3. A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão (
TJ
-ES, 5001184-63.2022.8.08.0024)

11.
Arguiu, ainda, pela a
ausência de interesse processual
, sustentando que eventual anulação do AIT pelo órgão autuador implicaria o cancelamento automático do PSDD, tornando a ação inútil. A sentença rechaçou essa preliminar, o autor busca a anulação de ato administrativo que lhe impôs penalidade, sendo a via judicial o meio adequado e necessário para o controle de legalidade. A presunção de cancelamento "automático" não afasta, por si só, a necessidade de tutela jurisdicional. Rejeito.

12.
A alegação de
litisconsórcio passivo necessário
não prospera, eis que o reconhecimento ou não da validade do processo administrativo guerreado não depende da presença de outro ente público no polo passivo, eis que o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem a validade do processo administrativo, ainda que decorrente de infrações autuadas por outros órgãos. Questão já enfrentada pelo
TJ
-ES proc. nº 00082339020158080024.

13.
Noutro giro,
julgamento antecipado da lide não configura
error in procedendo

quando o magistrado, como destinatário final da prova, a considera suficiente para formar seu convencimento, nos termos do art. 370, CPC. Ao instaurar o processo de suspensão, o DETRAN/ES atrai para si o ônus de demonstrar a regularidade de todo o procedimento. Ademais, com fulcro no art. 373, II, do CPC, compete ao órgão de trânsito, na qualidade de réu, a produção probatória acerca da existência de fato impeditivo ao direito do autor, o que abrange a comprovação da higidez da notificação da infração originária. Ademais, a referida tese confunde-se com o mérito, a qual será oportunamente abordada.

(...) 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve
cerceamento de defesa
em decorrência da não realização de provas solicitadas; (ii) determinar se a ausência de notificação acerca do julgamento de recurso interposto ao CETRAN implica nulidade da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado, ao considerar a causa suficientemente instruída, indefere a produção de provas solicitadas, com base nos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado ( CPC, art. 370). 4. A penalidade de suspensão do direito de dirigir é aplicável ao condutor que atinge 20 pontos no prontuário no período de 12 meses, conforme previsto no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB). 5. No caso, apelante devidamente notificado em todas as fases processuais, tendo apresentado três recursos administrativos, analisados pelas instâncias competentes, não se verificando qualquer vício a comprometer o contraditório ou a ampla defesa. 6. A falta de notificação do julgamento do recurso ao CETRAN não gera nulidade, porquanto intempestivo tal recurso e, conforme a Resolução CONTRAN nº 182/2005, a penalidade poderia ser aplicada a partir da decisão anterior da JARI.
(...) Tese de julgamento: 1. O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz indefere a produção de prova que considera desnecessária, com base na livre apreciação das provas e no livre convencimento motivado. 2. A regularidade do processo administrativo é mantida quando o condutor é notificado em todas as fases processuais e não há vício substancial que comprometa as garantias do contraditório e da ampla defesa. (
TJ
-ES 00006019720168080017)

14.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

15.
Definir se: (i) o recurso inominado padece de inépcia por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) o DETRAN/ES é parte legítima para responder por nulidade em processo de suspensão do direito de dirigir decorrente de infração lavrada por órgão diverso; (iii) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova documental; e (iv) é válida a fixação do prazo de suspensão com base na Instrução de Serviço nº 198/2018 do DETRAN/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

16.
A controvérsia recursal cinge-se à higidez do Processo Administrativo nº 2021-21225, instaurado pelo DETRAN/ES para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do autor, com fundamento nos arts. 261, II, e 268, II, CTB, em decorrência do Auto de Infração nº R469892595, lavrado pela PRF em 14/05/2020, por infração ao art. 218, III, CTB
(ID 17636629, .p 2)
.

17.
Consta dos autos que o PSDD foi aberto em 02/12/2021 e culminou na imposição da penalidade de suspensão pelo prazo de 5 meses. A tese recursal sustenta, em síntese, que ao DETRAN/ES caberia apenas aplicar a consequência administrativa decorrente de registro lançado pelo órgão autuador, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por eventual vício do procedimento antecedente de autuação e multa.

18.
O argumento, contudo, não comporta acolhimento. Embora a autuação originária tenha sido lavrada pela PRF, a validade do processo administrativo de suspensão instaurado pelo DETRAN/ES pressupõe a demonstração de que a infração antecedente percorreu regularmente a via administrativa, em termos aptos a autorizar a deflagração do procedimento sancionatório subsequente. O § 1º do art. 6º da Res. CONTRAN nº 723/2018 é expresso ao estabelecer que os órgãos e entidades do SNT que aplicam a penalidade de multa devem comunicar, por meio do registro no RENAINF ou outro sistema eletrônico, aos órgãos executivos de trânsito do registro do documento de habilitação, a pontuação correspondente, após o encerramento da instância administrativa da infração.

19.

In casu
, tal como consignado na sentença, o exame do Proc. Adm. nº 2021-21225 revela que o procedimento foi instaurado sem a documentação do órgão autuador apta a evidenciar, de forma idônea, o encerramento regular da instância administrativa da infração originária e a correspondente comunicação formal que autorizaria a abertura do PSDD. Os registros sistêmicos e extratos colacionados pelo recorrente não foram considerados suficientes, por si sós, para suprir a documentação essencial do procedimento antecedente nem para demonstrar, de modo seguro, a regular constituição do suporte fático-jurídico da penalidade posteriormente imposta.

20.
Em outras palavras, ainda que a infração descrita no Auto nº R469892595 se relacione ao art. 218, III,, CTB, a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, com base nos arts. 261, II, e 268, II, do CTB, reclama a observância dos pressupostos formais que legitimam a atuação sancionatória do órgão executivo de trânsito. Ausente prova segura da comunicação regular, posterior ao encerramento da instância administrativa da infração, o procedimento subsequente fica desprovido de pressuposto de validade, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
(ID 17636629, p. 6 e 17637423, p. 11)
.

21.
Soma-se a isso o fato de que incumbia ao recorrente demonstrar a regularidade do procedimento administrativo e a higidez dos atos que embasaram a penalidade imposta, nos termos do art. 373, II, CPC. Não tendo o DETRAN/ES se desincumbido satisfatoriamente desse encargo, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a nulidade. Nestes termos:

(...) O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir exige a ciência do condutor em três etapas: instauração, penalidade aplicada e bloqueio da habilitação, conforme Resoluções nº 723/2018 e 844/2021 do CONTRAN. O DETRAN/ES não comprova a expedição ou o efetivo recebimento das notificações exigidas, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa do condutor. Documentos apresentados em sede recursal (avisos de recebimento – ARs) não configuram provas novas, pois eram preexistentes e indispensáveis à defesa do órgão, e sua juntada tardia viola os princípios da boa-fé processual e da celeridade. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo DETRAN/ES na fase instrutória. A apresentação tardia dos ARs impede o contraditório pleno e adequado pelo recorrido, e o art. 435 do CPC veda a admissão de tais documentos quando não há justificativa plausível para sua não apresentação oportuna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento: A ausência de comprovação de notificação regular em processo administrativo de suspensão do direito de dirigir acarreta sua nulidade, nos termos das Resoluções nº 723/2018 e 844/2021 do CONTRAN. Documentos indispensáveis à defesa da parte, mas apresentados apenas em sede recursal, são inadmissíveis quando inexistir justificativa para a não apresentação oportuna. (...) (
TJ
-ES, 50004470920238080062)

22.
Desse modo, não havendo prova inequívoca da regularidade do trâmite administrativo, impõe-se a manutenção da sentença que confirmou a tutela de urgência e anulou a penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do Auto de Infração nº R469892595.

23.
Assim, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

V. DISPOSITIVO E TESE

24.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

25.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Contudo, sem condenação em custas, visto que o Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. É nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado sem comprovação da comunicação formal, pelo órgão autuador, do encerramento da instância administrativa da infração antecedente, por ausência de pressuposto de validade do procedimento sancionatório.
2. Evidenciada a ilegalidade praticada no bojo do processo administrativo deve ser reconhecida a nulidade.

___________

Dispositivo relevante citado:
CTB, art. 218, III; CTB, art. 261, II; CTB, art. 268, II; Res. CONTRAN nº 723/2018, art. 6º, § 1º;

Jurisprudência Relevante
: TJ-ES, 50004470920238080062; TJ-ES, 5001184-63.2022.8.08.0024; TJ-ES 0011756-13.2015.8.08.0024

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)